Tribunal: TJPA
Processo: 0008473-51.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008473-51.2018.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., IRENE MADALENA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IRENE MADALENA DO ESPIRITO SANTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008473-51.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GULHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADO: IRENE MADALENA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: THAYNA JAMILLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL E REAIS). RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO, MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA, QUE VISAVA A MAJ0RAÇÃO DOS DANOS MORAIS, TAMBÉM DESPROVIDO. JUROS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 43 STJ). SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008473-51.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GULHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADO: IRENE MADALENA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: THAYNA JAMILLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostos por
IRENE MADALENA DO ESPÍRITO SANTO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara única de Dom Eliseu, nos autos de ACÃO DECIARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELACÃO CONTRATUAL C/C REPETICÃO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS, proposta em face
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que o autor é aposentado, e, ao retirar seus extratos do INSS, tomou conhecimento da cobrança de parcelas referentes a empréstimo consignado de número 741154781, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), dividido em 60 parcelas de R$ 16,79 (dezesseis reais e setenta e nove centavos); que nunca celebrou tal contrato, nem recebeu a quantia referente ao empréstimo. Desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demandada, esta apresentou defesa nos autos, sustentando a regularidade da contratação e juntando documentos. Informa que a autora distorce a realidade dos fatos narrados na inicial, e que o empréstimo questionado nos autos se trata de operação regularmente celebrada, de modo que requer a improcedência da demanda.

Réplica apresentada nos autos (id 18996000), onde sustenta que, diferente do alegado pelo banco, os contratos questionados são inexistentes, jamais tendo sido realizado/autorizado, tratando-se de verdadeira ilegalidade, reafirmando os argumentos contidos na inicial.

Sentença proferida (id 18996001), aos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 741154781 (R$550,00), vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 1570415630);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 1570415630) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 741154781), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO interposta pela instituição bancária (id 18996003), onde aduz que a avença fora celebrada de forma regular, inexistindo qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, para afastar a indenização por danos morais e a determinação da devolução em dobro dos valores descontados.

APELAÇÃO ADESIVA apresentada pela autora (ID. 18996012), onde pleiteia a majoração dos danos morais, e alteração do cômputo dos juros moratórios dos danos materiais, para que iniciem a partir do evento danoso, conforme determina a súmula 54 do STJ, além da majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008473-51.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: GULHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELANTE/APELADO: IRENE MADALENA DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO: THAYNA JAMILLY DA SILVA GOMES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças decorrentes de empréstimo que a parte autora nega ter celebrado, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, devidamente citada a parte demandada, esta apresentou contestação, sustentando a regularidade das cobranças, ao argumento de que as cobranças questionadas foram geradas de operações regularmente celebradas com a anuência do autor, inexistindo qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. No entanto, nada comprova nesse sentido, como bem observado pelo magistrado sentenciante.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação da operação que gerou os descontos impugnados, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito questionado nesta ação.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nesse aspecto, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado.

No que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, insurge-se a parte autora, pleiteando a majoração do valor, fixado em piso no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, entendo que o valor arbitrado atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros a contar do evento danoso (nos termos da súmula 43 do STJ). No mais, no que concerne aos juros aplicados aos danos materiais, seu cômputo inicial deve ser a contar do evento danoso, nos termos do que dispõe a súmula 54 do STJ.

Por fim, deve-se manter o ônus sucumbencial fixado pelo juízo singular, eis que observado o disposto no art. 85, §2º do CPC.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/01/2025